Tribunal: CARF
Processo: 13831.000453/2003-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.000453/2003-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.634 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
USINA SÃO LUIZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS (PERC). OPÇÃO POR APLICAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO EM
INVESTIMENTOS REGIONAIS. NORMA REVOGADA.
A opção pela aplicação do imposto devido em investimentos regionais
materializa-se, quando não há projetos próprios ou recolhimento em dinheiro,
pela entrega da DIPJ, sendo ineficaz quando neste momento a lei que
autorizava a opção encontrava-se revogada. Trata-se de aplicação do valor do
imposto apurado e não de fato gerador do tributo, razão pela qual não se cogita
de retroatividade da norma que a revogou, dado que a opção constitui mera
expectativa de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Lívia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe deram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.000453/2003-56
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 13831.000453/2003-56

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 300 e seguintes) interposto em
face da decisão proferida no Acórdão no 1803-00.871 (fls. 160 e seguintes), pela 3a Turma
Especial da 1a Seção de julgamento, na sessão de 30 de março de 2011 que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
(PERC).
OPÇÃO
POR
APLICAÇÃO
DO
IMPOSTO
DEVIDO
EM
INVESTIMENTOS REGIONAIS. NORMA LEGAL REVOGADA.
Não surte efeito a opção por aplicação do imposto devido em investimentos regionais,
materializada em Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) entregue quando não mais vigente norma legal autorizativa.
OPÇÃO POR APLICAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO EM INVESTIMENTOS
REGIONAIS. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
Não existe direito adquirido enquanto não for formalmente feita a opção por
investimentos em Fundos Regionais, senão, meramente, uma expectativa de direito, a
depender do exercício da opção e condicionada à consumação desta na vigência da lei.
Em síntese, o processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais (PERC), protocolizado em 11/11/2003, relativo a opção por investimento,
exercida na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-
calendário de 2000, indeferida sob o fundamento da existência de irregularidades cadastrais, nos
termos do que preceitua a Lei no 9.069, de 1995, art. 60, conforme consta do Extrato das
Aplicações em Incentivos Fiscais (fl. 02).
Instruem o processo cópias da DIPJ do ano-calendário de 2000, entregue em
12/06/2001, em que figura a opção por investimento na área do FINAM, no valor de R$
328.458,11 (fls. 03/04).
Intimada a apresentar projeto próprio beneficiário do incentivo, prioritário para o
desenvolvimento regional, tal como prescreve o art. 9o da Lei no 8.167, de 1991, o contribuinte
informou que optara por efetuar a aplicação na DIPJ, em conformidade com as instruções do
Manual de Preenchimento daquele ano-calendário (fls. 62/63).
O Pedido de Revisão foi indeferido sob a fundamentação de que fora apresentado
a destempo. Nas razões de decidir, consignou a autoridade fiscal que o preceptivo legal que
permitia a opção por incentivo fiscal, regrado pela Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, e alterado pela
Medida Provisória (MP) no 2.128-9, de 26/04/2001, fora revogado pela MP no 2.128-10, de
25/05/2001. Adotou-se, na hipótese, a orientação veiculada pela Nota Cosit no 236, de
26/07/2001, que prescreveu não surtir efeito a opção materializada em DIPJ entregue após a data
de publicação da MP 2.128-10.
Com a ciência do indeferimento, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 90), em que basicamente defendeu que:
- A alteração legislativa trazida pela MP 2.128-10 somente pode surtir efeitos
para fatos geradores ocorridos a partir de 25/05/2001, data de sua publicação,
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 13831.000453/2003-56

estando, portanto, afastado o período compreendido entre 01/01/2000 a
31/12/2000.
- Entregara a DIPJ e procedera a respectiva opção pelo incentivo fiscal dentro
do prazo legalmente previsto. Dessa forma, não poderia ser apenada por
legislação superveniente ao encerramento do exercício financeiro, sem
desconsiderar a injustiça praticada, dado que empresas que entregaram e
fizeram a opção até 24/05/2001 tiveram sua opção homologada.
Em 10 de agosto de 2007, a 5a Turma da DRJ de Ribeirão Preto, por unanimidade
de votos, indeferiu a Manifestação de Inconformidade, por entender a opção por investimento
beneficiado dá-se por meio de recolhimento aos cofres públicos via DARF ou de opção quando
da entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais, sendo que no caso da DIPJ o prazo
havia expirado, em 02/05/2001, com a edição da Medida Provisória n° 2.145, que revogou
expressamente a legislação que dispunha sobre a matéria.
Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
120), em que basicamente repisou os argumentos da manifestação de inconformidade.
Em 30 de março de 2011, a 1a Turma da 1a Câmara negou provimento ao recurso
do contribuinte, com base nas premissas de que: a) não surte efeito a opção materializada em
DIPJ quando não mais vigente a norma legal que a autorizava e b) não há direito adquirido
enquanto não for efetuada a opção por investimentos em fundos regionais.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 300), no
qual indicou paradigmas (acórdãos nos. 1805-00.033 e 1802-00.571) que, em sentido contrário ao
que restou decidido, reconhecem a existência de direito adquirido, ante a posição de que a
revogação do incentivo promovida pela MP não alcançava os fatos geradores ocorridos até
31/12/2000, sendo, portanto, válida a opção exercida apenas ao tempo do DIPJ.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 311, que lhe
deu seguimento.
A Fazenda Nacional, com a ciência acerca do seguimento da matéria, apresentou
contrarrazões ao recurso especial do contribuinte (fls. 315 e seguintes) defendendo, em síntese,
que:
- A Lei n° 9.532, de 1997, art. 4°, operacionalizou a aplicação no fundo mediante
recolhimento por meio de Documento de Arrecadação Federal (Darf), de caráter
irretratável, cuja opção pode dar-se por meio do recolhimento ou por ocasião da entrega
da declaração de rendimentos;
- Embora a Medida Provisória n° 2.128-9, de 26/04/2001, tenha expressamente
revogado o art. 4° antes transcrito, manteve a opção pelo investimento e fixou como
termo final para aplicações da espécie o mês de dezembro de 2013;
- Conforme acha-se registrado no despacho decisório, a contribuinte não efetuou
recolhimento durante o ano-calendário, o que nos remete a considerar a opção pelo
investimento por ocasião do preenchimento e entrega da DIPJ, que no caso vertente,
deu-se em 12 de junho de 2001;
- Considerando que a contribuinte manifestou sua opção na oportunidade em que
protocolizou a DIPJ, em 12 de junho de 2001, e que o advento da MP 2.145, de
02/05/2001, revogou o incentivo, com a ressalva das pessoas jurídicas de que trata o art.
9° da Lei n° 8.167, de 1991, (o que não é o caso em tela), entendo que à contribuinte é
vedado optar pelo incentivo após 2 de maio de 2001, data em que ficou impedida de
efetuar aplicação no FINAM, excepcionada a aplicação em projeto próprio, tal como
prevê o art. 9°, § 7° da Lei n° 8.167, de 1991.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 13831.000453/2003-56

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 311 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 13831.000453/2003-56

§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria
questionada, qual seja, a possibilidade ou não de exercer a opção ao incentivo fiscal do FINAM,
apenas quando da entrega da DIPJ em junho de 2001, mesmo que tal incentivo tenha sido
revogado pela MP 2.145, de 02/05/2001.
Os acórdãos paradigmas (1805-00.033 e 1802-00571), ao analisarem a validade da
opção para a destinação de imposto de renda em incentivos regionais, na DIPJ/2001, concluíram que
a revogação do incentivo introduzida pela MP. 2145/01 não alcançava os fatos geradores ocorridos
em 31/12/2000, sendo, portanto, válidas as opções pelo incentivo. Já o acórdão recorrido, ao
examinar a mesma situação entendeu que inexiste o direito adquirido à opção pelo incentivo fiscal,
enquanto não for feita formalmente a opção e que, estando revogada a norma autorizadora do
incentivo na data da apresentação da DIPJ, esta opção não é válida.
Assim, por ter apreciado a questão de acordo com os requisitos regimentais,
entendo que não merece reparos o referido despacho, de sorte que ratifico os seus termos, para
reconhecer a matéria sub judice, estando formado o dissenso jurisprudencial, razão pela qual
conheço do recurso especial interposto.
2. Mérito
Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, analisar a possibilidade de exercício da
opção ao benefício fiscal para o FINAM apenas quando da entrega da DIPJ (em junho de
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 13831.000453/2003-56

2001), na hipótese em que, naquela oportunidade, tal benefício já estava revogado, desde 02 de
maio de 2001, com a edição da MP 2.145/2001.
O contribuinte, no recurso especial, pugna pela tese de direito adquirido, com
base nos seguintes argumentos:
- Que uma legislação superveniente não pode modificar um direito que lhe foi
assegurado por uma legislação anterior, vigente em 31.12.2000;
- Que quando o legislador elaborou a redação da Medida Provisória, não pensava em
penalizar o contribuinte que entregou a sua declaração de imposto de renda (DIPJ) no
prazo estipulado na legislação e favorecer quem entregou a declaração antecipadamente,
ou seja, antes da edição da MP 2.145/01.
- Que em face do princípio constitucional da irretroatividade, uma Medida Provisória só
pode ter aplicabilidade a partir do ano calendário de sua edição, e nunca em relação a
fatos geradores de imposto de renda ocorridos antes daquela data.
Conquanto à primeira vista os argumentos do contribuinte, acerca dos efeitos das
mudanças legislativas, sejam corretos, o problema é que eles não se aplicam ao caso dos autos.
Isso porque não se discute na hipótese o momento de ocorrência do fato gerador
do IRPJ ou qual seria a legislação aplicável ao ano-calendário de 2000, como quer o
contribuinte.
A questão que se impõe diz respeito à opção de se aproveitar o imposto devido
em investimentos regionais, que se materializa pela entrega da DIPJ do ano-calendário de 2000,
o que ocorreu, na hipótese dos autos, em 16 de junho de 2001, depois, portanto, da edição da MP
no 2.145, de maio de 2001, que revogou os dispositivos que previam a opção em investimentos
regionais.
Convém ressaltar que à luz da legislação anterior, o contribuinte poderia
materializar a opção por investimentos regionais de duas formas: a) por meio de projetos
próprios (não é o caso dos autos, visto que a interessada, ao ser intimada, disse que não possuía
projetos próprios) e b) mediante aquisição de cotas de um fundo de desenvolvimento, com
recolhimento via DARF ou opção quando da entrega da DIPJ anual.
Como o contribuinte não efetuou recolhimentos devemos concluir que a opção
pelo incentivo se deu quando da entrega da DIPJ, em 12 junho de 2001, momento em que, por
força da MP 2.145, de 02/05/2001, o incentivo estava revogado, circunstância que impede a
aplicação no FINAM nessa modalidade.
Assim, não merece reparos a decisão recorrida, que negou provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, com base nos seguintes fundamentos (destacaremos):
Por outro lado, é impertinente a referência feita pela Recorrente a fato gerador do
imposto de renda, já que o que se discute aqui é apenas uma possível aplicação do
imposto de renda devido, sem qualquer reflexo, pois, no fato gerador ou, mesmo, na
obrigação tributária desse mesmo imposto.
Reitere-se: não se trata, aqui rigorosamente falando de dedução do imposto ou de
incentivo fiscal, mas de aplicação de parte do IRPJ para um Fundo destinado a
promover o desenvolvimento do Estado do Amazonas (Finam).
Também não há que se falar em retroatividade da Medida Provisória, pois esta, como
sabido, não alcançou aqueles contribuintes que já haviam exercido a opção
anteriormente à sua edição, mas, tão somente, as opções posteriores.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 13831.000453/2003-56

Referida MP não criou, extinguiu, majorou ou reduziu tributo: apenas suprimiu a
possibilidade de aplicar parte do imposto de renda devido nos Fundos de
Investimentos.
Por fim, não procede a menção ao princípio constitucional da isonomia, ou alegações de
injustiça, já que se está diante de situações distintas, a saber: contribuintes que fizeram a
opção antes e contribuintes que fizeram a opção depois do fim da possibilidade da
destinação de parte do imposto devido para investimentos regionais.
O racional acima desenvolvido é bastante preciso e está alinhado com os
fundamentos expressos neste voto, de sorte que não assiste razão à Recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital